Tribunal: STJ
Processo: 0010256-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no HABEAS CORPUS No 974950 - PA (2025/0010256-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODRIGO DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA DIAS - PA031867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: R DA S D (PRESO)
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
. PRISÃO CIVIL.
HABEAS CORPUS
ALIMENTOS.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
HABEAS CORPUS
LIMINAR. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser incabível habeas corpus
impetrado contra decisão denegatória de liminar proferida pelo Relator do Tribunal
de origem, sem que a questão tenha sido apreciada pelo órgão colegiado, nos
termos da Súmula 691/STF.
2. Na hipótese, as alegadas nulidades do procedimento executivo, além de
demandarem o profundo exame de fatos e provas em regular contraditório, não
foram sequer apreciadas pelo Tribunal de origem, inviabilizando por completo o
exame neste habeas corpus.
3. Na forma do art. 528, § 7o, CPC, e Súmula 309/STJ, apenas o pagamento das 3
(três) parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no
curso do processo resultarão na impossibilidade de prisão do devedor de alimentos.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 9b589612-359f-4e81-8a6f-3bef6c718500

AgInt no HABEAS CORPUS No 974950 - PA (2025/0010256-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODRIGO DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA DIAS - PA031867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: R DA S D (PRESO)
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
. PRISÃO CIVIL.
HABEAS CORPUS
ALIMENTOS.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
HABEAS CORPUS
LIMINAR. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser incabível habeas corpus
impetrado contra decisão denegatória de liminar proferida pelo Relator do Tribunal
de origem, sem que a questão tenha sido apreciada pelo órgão colegiado, nos
termos da Súmula 691/STF.
2. Na hipótese, as alegadas nulidades do procedimento executivo, além de
demandarem o profundo exame de fatos e provas em regular contraditório, não
foram sequer apreciadas pelo Tribunal de origem, inviabilizando por completo o
exame neste habeas corpus.
3. Na forma do art. 528, § 7o, CPC, e Súmula 309/STJ, apenas o pagamento das 3
(três) parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no
curso do processo resultarão na impossibilidade de prisão do devedor de alimentos.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por R DA S D em face de decisão
unipessoal da presidência do STJ que indeferiu liminarmente o
por ele
habeas corpus
impetrado (e-STJ fls. 80/81).
Em suas razões, alega, em síntese: (I) a prisão civil foi decretada e mantida
com base em informações prestadas por magistrada que não presidiu a audiência de
custódia; (II) o cumprimento do mandato ocorreu em horário vedado; (III) a execução se
baseou em valores desatualizados, que desconsideram a sentença revisional que reduziu
os alimentos. Requereu o provimento do presente recurso, a fim de que fosse revogada
a prisão civil (e-STJ fls. 86/167).
Documento eletrônico VDA48407213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:01
Código de Controle do Documento: d00c046c-e287-4882-b479-ce88b14c048c

É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações deduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado
pela decisão ora agravada.

- Da alegadas nulidades procedimentais
De início, quanto as alegadas nulidades do procedimento executivo, observa-
se que o TJ/PA não enfrentou os argumentos trazidos pelo impetrante, uma vez que
houve apenas decisão unipessoal do Relator, indeferindo o pedido liminar pleiteado:

Analisando os autos, entendo que, pelo menos neste momento, fica
inviável a concessão da medida liminar requerida pelo impetrante, pois não
vislumbro preenchidos os requisitos de cautelaridade, razão pela qual se mostra
devida a melhor apreciação do caso durante o julgamento definitivo e mais
aprofundado da matéria, visto que a impetração não demonstrou, prima facie, o
constrangimento ilegal invocado, nada impedindo que esse entendimento seja
revisto por ocasião do julgamento definitivo da Ordem.
Assim sendo, ausentes os requisitos para a concessão da liminar,
sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado
dos elementos de convicção, indefiro o pedido de liminar pleiteado. (e-STJ fl. 13)

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é unânime a respeito de ser
incabível
impetrado contra decisão denegatória de liminar proferida pelo
habeas corpus
Relator no Tribunal de origem, sem que a questão tenha sido apreciada pelo órgão
colegiado, nos termos da Súmula 691/STF. Nesse sentido: AgInt no HC 853.912/GO,
Terceira Turma, DJe de
; AgInt no HC 850.537/SP, Terceira Turma, DJe de
8/3/2024
; AgInt no HC 825.081/PR, Quarta Turma, DJe de
.
18/12/2023
31/8/2023
As alegações do recorrente, além de demandarem o profundo exame de fatos
e provas em regular contraditório, não foram sequer apreciadas pelo Tribunal de origem,
inviabilizando por completo o exame neste
. Nesse sentido: RHC 154.617
habeas corpus
/GO, Terceira Turma, DJe
e RHC 33.835/SP, Quarta Turma, DJe
.
17/12/2021
6/8/2013

- Da prisão civil por débito alimentar
Observa-se que o débito alimentar que originou o mandado de prisão diz
respeito à pensão alimentícia devida às filhas crianças do recorrente. Ocorre que, em se
tratando de criança e adolescente, há presunção absoluta de necessidade de
recebimento dos alimentos na exata quantia fixada em decisão judicial ou em acordo.
Isso, porque, já se consignou que "esta Corte apenas tem flexibilizado a prisão
civil de devedor de alimentos quando evidente a possibilidade de auto-sustento do
Documento eletrônico VDA48407213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:01
Código de Controle do Documento: d00c046c-e287-4882-b479-ce88b14c048c

credor, em especial de ex-cônjuges que já iniciaram o processo de recolocação
profissional e de filhos maiores, capazes, com curso superior e estabelecidos
profissionalmente, não se admitindo a mesma espécie de flexibilização quando estiver
em jogo a vida digna e sadia de crianças e adolescentes que não possuam capacidade de
autodefesa e de auto-sustento" (RHC 183.989/GO, 3a Turma, DJe
).
28/8/2023
Na espécie, a decisão recorrida registrou que foi concedida prisão domiciliar
ao impetrante, mediante o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) para abatimento
da dívida:
No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que
autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, até porque, de acordo
com os autos, foi concedida prisão domiciliar ao impetrante mediante o pagamento
de R$ 5.000,00 para abatimento da dívida (fls. 74).

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão atacada
pois, na forma do art. 528, § 7o, CPC, e Súmula 309/STJ, apenas o pagamento das 3 (três)
parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do
processo resultarão na impossibilidade de prisão do devedor de alimentos.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48407213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:01
Código de Controle do Documento: d00c046c-e287-4882-b479-ce88b14c048c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no HC 974.950 / PA
Número Registro: 2025/0010256-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000271220258140000 08270529220248140401 08325152920218140301 08513515520188140301
8000271220258140000 8270529220248140401 8325152920218140301 8513515520188140301
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA DIAS - PA031867
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: R DA S D (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO DA SILVA DIAS
ADVOGADO : RODRIGO DA SILVA DIAS - PA031867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: R DA S D (PRESO)
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA49656867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:44
Código de Controle do Documento: 0647ea85-0e24-48e0-a3de-a747b764d0a3

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:44
Código de Controle do Documento: 0647ea85-0e24-48e0-a3de-a747b764d0a3